Tribunal: TJSP
Processo: 0005535-85.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005535-85.2020.8.26.0590, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENATO CORREIA DE
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005535-85.2020.8.26.0590 -Voto no 27.325
2
Agravo de Execução Penal no 0005535-85.2020.8.26.0590
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Renato Correia de Campos
Comarca: Itanhaém
Voto no 27.325 Dig
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls. 182/185 (destes autos), proferida pelo MMo
Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais de São Vicente, que concedeu ao
agravado, RENATO CORREA DE CAMPOS, progressão ao regime semiaberto.
Recurso devidamente processado, opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça
pelo provimento (fls. 211/216).
É o relato do essencial.
Ao voto.
Mantém-se a respeitável decisão agravada.
Pagamento de pena multa previamente à progressão
Exigir-se o prévio pagamento da pena de multa, imposta cumulativamente à
privação de liberdade, como condição (requisito) da progressão de regime significa, na
gênese, inviabilizar a concessão da medida aos condenados hipossuficientes.
Não cabe, aqui, a insólita interpretação extensiva ao § 4o do artigo 33 do
Código Penal, que, diga-se, ostenta duvidosa legalidade.
Resumindo: não há previsão legal e o contorcionismo jurídico trazido pelo
recurso não pode ser aplicado em prejuízo do agente.
E se assim não fosse, o fato é que o agravante comprovou o pagamento das
penas de multa, conforme documentos que colacionou a fls. 190/192, 225/227 e 233/234.
Progressão ao Regime Semiaberto
Não se ignora a gravidade e a violência com que o agravante cometeu os
diversos delitos pelos quais cumpre pena privativa de liberdade cinco roubos agravados e
três extorsões mediante sequestro --, cujas penas somam 61 anos, 10 meses e 3 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005535-85.2020.8.26.0590 -Voto no 27.325
3
reclusão, em regime fechado.
Porém, e como no caso dos autos, a douta Magistrada colheu, ao longo da
execução, elementos de convicção suficientes à concessão da medida, dispensando a
realização do exame criminológico “completo” (com a participação de psiquiatra).
Aplicou, a contrario sensu, a Súmula 439 do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Ainda assim, as avaliações técnicas a que foi submetido o agravado

psicológica e social -, destacaram diversos aspectos favoráveis à sua progressão de regime,
como muito bem fundamentado na r. decisão de primeiro grau.
Não se pode olvidar, outrossim, de que o agravado está preso
ininterruptamente, em regime fechado, desde 8 de abril de 2011 e a última falta disciplinar
que cometeu data de 13 de abril do mesmo ano.
Portanto, as objeções opostas pelo Ministério Público não se mostram
incompatíveis com o sistema de média contenção encontrado no regime semiaberto, no
qual o condenado continua sob consistente fiscalização das autoridades penitenciárias.
O tempo restante de pena
de fato longo
implicará numa maior
permanência do agravado no regime intermediário, no qual o merecimento poderá ser
melhor observado e eventualmente consolidado.
Nesse contexto, retornar o agravante ao regime fechado, agora, não seria de
nenhum proveito ou benefício, quer para ele, quer para a Sociedade.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator